Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-34.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011686-34.2021.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 36.025.899/0001-44 (APELADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela empresa
SV Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda.
, para determinar a retirada do nome do cadastro de inadimplentes, em razão dos apontamentos feitos, em razão da cobrança dúplice, bem como para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais, na razão de R$10.000,00, a serem atualizados pelo INPC desde a data da sentença até a do pagamento. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco requerido sustenta a legitimidade da negativação, porquanto decorreu de exercício regular de direito, em razão do inadimplemento da relação contratual estabelecida entre as partes.

Assevera a ausência de falha na prestação dos serviços e pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de danos morais ou, alternativamente, pela redução do valor fixado, sob pena de violação ao art. 884 do CC.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 164723309.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a empresa autora ingressou com esta ação, porque teve seu nome inserido nos cadastros de negativação ao crédito, em razão da cobrança em duplicidade de uma dívida oriunda da utilização do limite da conta corrente.

Narrou que havia sido negociado o débito com o banco, mediante a contratação de um empréstimo ofertado pela própria instituição financeira para essa finalidade, de modo que lhe foi dada a quitação, e gerada nova dívida com parcelamento, mas que, todavia, o requerido lhe cobrou ambas, o que lhe rendeu descapitalização e inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o magistrado singular, julgou procedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a legitimidade da cobrança em duplicidade, a qual o autor estava sendo submetido.

Aliás, não se preocupou em juntar um documento sequer à peça defensiva, que se resumiu a argumentos vazios e desprovidos de suporte probatório.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência de dívida inadimplida capaz de embasar anotação.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na dívida originadora da negativação, o que inocorreu.

Como dito antes, na contestação, o banco apelante se resumiu asseverar a legitimidade na negativação, sem, contudo, preocupar em juntar um documento sequer capaz de comprovar a existência da dívida negativada.

Ou seja, não comprovou a inadimplência do autor, em relação às parcelas do empréstimo contratado para eliminar a primeira dívida (saldo devedor da conta corrente), circunstância que impõe a declaração de ilegalidade da restrição anotada.

Assim, sem que seja comprovada a existência da dívida capaz de justificar a negativação levada a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, não comporta a redução pleiteada, porque já fixado no limite mínimo legal de 10% (dez por cento).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, §2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023